Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-64.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001974-64.2017.8.11.0006
EMBARGANTE: JOAO LINO DA SILVA ARRUDA
EMBARGADO: WELLINGTON PEDROSA QUINTINO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ÁREA URBANA - IMPROCEDÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA PJE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO
É intempestivo o recurso de apelação, se constatado que o advogado da parte embargante tomou ciência da sentença via sistema PJe.
Embargos de Declaração opostos por João Lino da Silva Arruda, de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, porquanto intempestivo.
Alega que não houve publicação da sentença dia 12.06.2019, nem há no sistema registro dessa publicação ou de sua intimação.
Assevera que a única intimação é a referente ao mandado de reintegração de posse, com movimentação datada de 26.06.2019.
Requer o provimento do recurso para que seja admitido o recurso de apelação.
Contrarrazões (id 30391984). Alerta que a sentença foi publicada no DJe n. 10514 do dia 13.06.2019, portanto, intempestiva a apelação. Postula pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o embargante, não houve a publicação e intimação da r. sentença, de sorte que tempestiva a apelação.
Com efeito, trata-se de ação que tem seu processamento eletrônico. Neste caso, na visão eletrônica do processo, consta que a sentença foi publicada em 12.06.2019 e registro no sistema do PJe (expedientes) de que o advogado do embargante teve ciência da decisão no dia 14.06.2019.
Aliás, consta no mesmo sistema, que a publicação da sentença ocorreu por meio do Diário Eletrônico em 12.06.2019, com prazo para manifestação até 09.07.2019, como certificado (id 18105528).
Realça-se que o recurso de apelação ocorreu somente em 12.07.2019.
Não fosse a ciência por parte do advogado da parte embargante, no sistema eletrônico, consta, ainda, que a sentença foi publicada no DJe 10514 do dia 13.06.2019.
Nessa quadra, não se mostra possível acolher o argumento de suposta ausência de publicação e ciência da r. sentença. Isso porque, não se presume aquilo que real e documentalmente foi revelado.
Desta feita, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca do embargante sobre o conteúdo da r. sentença. De sorte que reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência do recurso.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator